Tribunal: STF
Processo: RE 1496582
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso especial da União provido. Substituição dos acórdãos proferidos no Tribunal Regional Federal. Apelo extremo da contribuinte julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em virtude do provimento do recurso especial interposto pela União e do trânsito em julgado das decisões formalizadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A agravante alega ter interesse na análise do seu apelo extremo e requer o prosseguimento do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. As decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União, substituíram os pronunciamentos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    4. O Recurso extraordinário da contribuinte, no qual impugnava os acórdãos proferidos no TRF5, foi julgado prejudicado em face da perda superveniente de objeto.



    5. Como não houve a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas no STJ, com o fim de trazer ao exame desta Corte as questões constitucionais suscitadas neste agravo regimental, inviável a respectiva análise, diante da preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil).



    6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 507 e 1.008.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber (2023); ARE nº 1.318.063-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux (2021) e RE nº 1.253.019-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2020).